Tribunal: STF
Processo: RHC 219516
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 21):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3.º, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O Agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, porque, ao retornar da saída temporária, tentou adentrar no estabelecimento prisional com entorpecentes escondidos no interior de seu corpo, detectados no momento em que passava pelo scanner corporal. 



    2. A desclassificação da conduta para a figura do art. 33, § 3.º, da Lei n. 11.343/2006 demandaria, na hipótese, inevitável dilação probatória, o que é inviável no âmbito do writ, sobretudo quando as instâncias ordinárias, ao analisarem as provas carreadas aos autos, restaram convictas quanto à configuração do crime de tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação criminal até o julgamento final do recurso ordinário, em que se pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente